Tribunal: TJPA
Processo: 0006146-31.2013.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO SIMPLES ? DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ? PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ? RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: Em que pese não tenha sido pleiteado por nenhuma das partes processuais, foi suscitada ex officio neste Órgão ad quem a prejudicial de mérito de prescrição retroativa em relação ao réu DIEMERSON SANTOS BRITO, em razão de ser matéria de ordem pública.Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o parquet (fl. 80), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso seria o de 08 (oito) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB. Todavia, em razão de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime ? Documento de Identidade à fl. 24/24-v ? Autos Apensos vol. 1, o prazo prescricional se reduz pela metade (art. 115, do CPB), restando este em 04 (quatro) anos.Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 06/11/2013 (fl. 06), e, contando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, verifica-se que este restou fulminado em 05/11/2017, antes mesmo da data da prolação da sentença, ocorrida em 16/01/2019 (fls. 74/77-v).Nessa esteira de raciocínio, resta extinta a punibilidade do apelante ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DECLARAR EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006146-31.2013.8.14.0133
APELANTE:
DIEMERSON SANTOS BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
1 - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL:
Em que pese não tenha sido pleiteado por nenhuma das partes processuais, foi suscitada
ex officio
neste Órgão
ad quem
a prejudicial de mérito de prescrição retroativa em relação ao réu
DIEMERSON SANTOS BRITO
, em razão de ser matéria de ordem pública.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o
parquet
(fl. 80), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso seria o de 08 (oito) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB.

Todavia, em razão de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Documento de Identidade à fl. 24/24-v - Autos Apensos vol. 1, o prazo prescricional se reduz pela metade (art. 115, do CPB), restando este em 04 (quatro) anos.

Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 06/11/2013 (fl. 06), e, contando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, verifica-se que este restou fulminado em 05/11/2017, antes mesmo da data da prolação da sentença, ocorrida em 16/01/2019 (fls. 74/77-v).

Nessa esteira de raciocínio, resta extinta a punibilidade do apelante ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DECLARAR
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006146-31.2013.8.14.0133
APELANTE:
DIEMERSON SANTOS BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DIEMERSON SANTOS BRITO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 12.10.2013, o denunciado
DIEMERSON SANTOS BRITO
, mediante o uso de uma faca tipo peixeira, tomou de assalto a vítima Ariane do Socorro Queiroz, subtraindo seus pertences, os quais restam devidamente enumerados no auto de apresentação e apreensão contido nos autos. No momento do crime, uma guarnição da polícia militar passava pelo local e ao serem informados, por populares, sobre o ocorrido capturaram o acusado ainda em posse da
res furtiva
e da arma do crime. Tendo sido
DIEMERSON SANTOS BRITO
denunciado pelo delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

A denúncia fora recebida em 06/11/2013. (fl. 06)

À fl. 59, fora decretada a revelia de
DIEMERSON SANTOS BRITO
.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, na qual o réu fora condenado pelo delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), ante a
novatio legis in mellius
trazida pela Lei n. 13.654/18, que afastou a possibilidade de valorar como majorante o uso de arma branca. (fls. 74/77-v)

Inconformado,
DIEMERSON SANTOS BRITO
interpôs recurso de Apelação (fl. 79), com razões recursais às fls. 82/87.

Aduz que inexistem provas da autoria do apelante no delito, pois as únicas testemunhas dos autos são os policiais militares que atuaram na prisão do réu, todavia, não presenciaram o momento do roubo, pelo que, requer a absolvição do recorrente.

Assevera que a dosimetria da pena fora realizada de forma errônea, devendo a pena-base do apelante ser fixada no mínimo legal, e sendo aplicada a atenuante de menoridade relativa, deve a pena ser reduzida aquém do mínimo legal, bem como, por fim, requer a redução da pena de multa para o mínimo previsto, por ser o recorrente hipossuficiente.

Às fls. 88/90,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 92)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 96/100)

É o relatório, que ora submeto à revisão e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Em que pese não tenha sido pleiteado por nenhuma das partes processuais, suscito
ex officio
a prejudicial de mérito de prescrição retroativa em relação ao réu
DIEMERSON SANTOS BRITO
, em razão de ser matéria de ordem pública.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o
parquet
(fl. 80), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso seria o de 08 (oito) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB.

Todavia, em razão de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Documento de Identidade à fl. 24/24-v - Autos Apensos vol. 1, o prazo prescricional se reduz pela metade (art. 115, do CPB), restando este em 04 (quatro) anos.

Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 06/11/2013 (fl. 06), e, contando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, verifica-se que este restou fulminado em 05/11/2017, antes mesmo da data da prolação da sentença, ocorrida em 16/01/2019 (fls. 74/77-v).

Nessa esteira de raciocínio, resta extinta a punibilidade do apelante ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DECLARO
EX OFFICIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU

DIEMERSON SANTOS BRITO
, no presente caso, em razão de restar a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 17 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator